Tribunal: TJSP
Processo: 3003788-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP – Cumprimento de sentença - Decisão da juíza "a quo" (fls. 352/353 - cumprimento de sentença): "Vistos. Fls. 348/351: recentemente, o Colendo Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE no 870.947-SE, ocasião em que rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. A ata do julgamento foi divulgada no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FESP – Cumprimento de sentença - Decisão da juíza "a quo" (fls. 352/353 - cumprimento de sentença): "Vistos. Fls. 348/351: recentemente, o Colendo Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE no 870.947-SE, ocasião em que rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. A ata do julgamento foi divulgada no DJe de 18.10.19, considerando-se publicada no dia imediato. E decidido o Recurso Extraordinário no 870.947-SE e o Tema de Repercussão Geral no 810, pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, tem-se findo o sobrestamento deste feito executivo, ficando definitivamente afastado o emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à expedição do precatório. Portanto, a atualização dar-se-á conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), enquanto que os juros moratórios serão computados de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança. Portanto, correta a conta elaborada pelos requerentes. Ante o exposto, rejeitada a impugnação da Fazenda, prossiga-se o presente cumprimento de sentença pelos valores apontados na planilha de fls. 238/265 (R$ 211.970,15 - atualizado até outubro de 2018). Nos termos da Súmula 519-STJ: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Intime-se. São Paulo, 20 de julho de 2020." - Inconformismo da FESP - Inadmissibilidade.

Sentença - fase de conhecimento (fls. 53/77 - cumprimento de sentença) – V. Acórdão (fls. 319/335 - cumprimento de sentença) – (Juros/correção e honorários advocatícios (10% do valor da condenação – V. Acórdão de fls. 319/335) - O v. Acórdão transitou em julgado em 29/03/2017 (fls. 84 – cumprimento de sentença) - Coisa julgada material – Exegese do artigo 502 e 507, do CPC - Prevalece, pois, a r. sentença e o v. Acórdão (títulos executivos judiciais) em respeito à "res judicata" (juros/correção e honorários advocatícios).

DECISÃO DOS TERCEIROS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 SERGIPE (3/10/2019): "3. CONCLUSÃO - Por todas as razões expostas, voto pela integral rejeição dos embargos de declaração opostos conjuntamente pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário (ANSJ) (Petição 71.736/2017) e pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, pelo Estado do Acre (e outros) e pelo INSS (Petições 73.194/2017, 73.596/2017 e 4.981/2018, respectivamente), de modo a conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, proferida pelo Plenário no presente leading case, nos seguintes termos: 1. Em relação aos provimentos judiciais que não transitaram em julgado, fica estabelecido como marco temporal inicial dos efeitos o dia 25/3/2015, consoante o que decidido na questão de ordem formulada nas ADIs 4.357 e 4.425; 1.1. Ausente qualquer modulação temporal de efeitos em relação aos débitos fazendários que, mesmo antes de 25/3/2015, já foram atualizados com base no IPCA-E, como é o caso dos débitos da União Federal; 2. O acórdão embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos.". G.N.

A r. decisão agravada às fls. 352/353 proferida pela eminente magistrada doutora ALINE APARECIDA DE MIRANDA, merece prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista que está em perfeita consonância com os títulos executivos judiciais (r. sentença – fls. 53/77 e v. Acórdão – 319/335).

Decisão de 1o grau, mantida - Recurso de agravo de instrumento da FESP, improvido.